Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. PORTABILIDADE. DESISTÊNCIA MANIFESTADA DEPOIS DE CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO. SOLICITAÇÃO DE RETORNO À EMPRESA DOADORA DO ACESSO. NECESSIDADE DE NOVO PEDIDO DE PORTABILIDADE. CANCELAMENTO DA LINHA. PEDIDO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. REATIVAÇÃO DO NÚMERO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o consumidor pediu o cancelamento da linha telefônica poucos dias depois de solicitar a portabilidade dessa linha ou se apenas desistiu da portabilidade no prazo legal, com o consequente retorno da linha à operadora doadora; e se a privação da linha e do serviço de internet configuram dano moral.
2. Nos termos do art. 48 do Anexo da Resolução 73/1998 da ANATEL (introduzido pela Resolução 750/2022), “[o] usuário tem o direito de solicitar o cancelamento de sua Solicitação de Portabilidade no transcorrer do Processo de Portabilidade. (...) § 2o Caso a Solicitação de cancelamento seja feita fora do prazo previsto, a Portabilidade será concluída”.
3. O consumidor solicitou a portabilidade da linha telefônica e do serviço de internet da Oi para a Tim em 31/1/2024. A operadora receptora (Tim), possuía 3 dias úteis para finalizar a portabilidade, nos termos do art. 49 da referida resolução. Portanto, o serviço estava plenamente disponível ao consumidor na operadora Tim a partir do dia 3 de janeiro, conforme revelam as mensagens trocadas entre o consumidor e a operadora (ID 66525650, pág. 2).
4. A desistência manifestada somente em 6 de janeiro não conferia ao consumidor o direito de retorno automático à operadora de origem e, bem por isso, novo pedido de portabilidade haveria de ser formulado perante a Oi, que requisitaria o número à Tim.
5. Dessa forma, não se pode atribuir à Tim a responsabilidade por não ter cancelado a portabilidade e devolvido o número à Oi, depois de finalizado o procedimento de portabilidade previsto na resolução da Anatel.
6. Na hipótese, ao receber do consumidor o pedido de cancelamento da portabilidade depois desta ter sido finalizada, a operadora cancelou a própria linha e o serviço. Se o consumidor nega que tenha solicitado o cancelamento da linha telefônica e argumenta que pediu o cancelamento apenas da portabilidade, cabe à empresa comprovar a solicitação por meio da gravação, se realizada por telefone, ou do termo de cancelamento, se feita por escrito. A anotação no sistema da operadora de que a linha telefônica foi cancelada a pedido do consumidor é insuficiente para comprovar o fato, que foi negado pelo autor.
7. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença na parte em que determinou à empresa reativar a linha telefônica, que haverá de permanecer na base da empresa Tim vinculada ao nome do autor até que este promova novo pedido de portabilidade em outra empresa. Deve ser reformada, todavia, a sentença na parte em que condena a Tim a efetivar a portabilidade para a Oi, pois esse procedimento há de ser iniciado pelo consumidor perante a operadora de sua escolha.
8. Devem também ser excluídos os danos morais, já que o procedimento acima referido - reativação do número para que o consumidor pudesse solicitar nova portabilidade – foi ofertado pela empresa Tim, mas recusado pelo autor (ID 66525650, pág. 2-3). Não se pode alegar dor moral pela privação da linha telefônica aquele que tinha a sua disposição procedimento oferecido pela operadora para recuperar a linha.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação da Tim a promover a portabilidade para a Oi e para excluir a compensação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem custas ou honorários.